Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-25.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006855-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - VENDA CONCRETIZADA APÓS AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À VENDA, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CARTÃO - DESCABIMENTO - IMPOSSÍVEL A RETENÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE TRANSAÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO LOJISTA - RETENÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A administradora de cartão de crédito deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, haja vista ser risco inerente às atividades que desenvolvem.

3. Em que pese as assertivas da parte ré com o fito de ser isentada de responsabilidade, deixou a administradora de cartão de crédito de provar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria, ônus que lhe incumbia, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIELO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança combinada com Indenização por Lucros Cessantes” n.º
1006855-25.2019.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
ROBRACON RONDONÓPOLIS BRASIL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 23.579,77 (vinte e três mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde a data da venda objeto da lide; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto cerceamento de defesa, eis que seu requerimento para que fosse expedido ofícios aos bancos emissores dos cartões utilizados nas transações, como forma de comprovar as fraudes ocorridas nas operações realizadas pela apelada sequer foi analisado, pugnando seja realizada a diligência requerida em primeira instância ou, alternativamente, seja anulada a sentença.

Esclarece que não cabe à apelante autorizar ou negar qualquer transação, “
sendo responsável somente pelo credenciamento de estabelecimentos para aceitação de cartões de débito/crédito
”.

Aduz que “
a autorização para realização das transações é emitida única e exclusivamente pelo Banco emissor, o qual possui acesso aos dados do portador e do cartão, sendo ele o administrador do cartão utilizado na compra
”.

Dessa forma, alega que “
não há como ser a Apelante responsabilizada por autorizar qualquer venda fraudulenta, visto que tal autorização é de total responsabilidade do banco emissor do cartão do portador
”.

Expõe que a apelada não tomou os cuidados mínimos necessários na transação em questão, sendo sua responsabilidade verificar se a pessoa que está efetuando a compra é o verdadeiro portador do cartão, “
de modo que não restam dúvidas de que sua postura foi absolutamente negligente [...]ignorando as orientações dadas pela Cielo e optando a realizar transações fraudulentas
”. Enfatiza que a apelada concretizou sua transação remotamente.

Cita que “
a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da Apelante, além de ser uma garantia aos reais portadores de cartão, se dá exatamente nos termos do contrato de afiliação ao sistema Cielo
”.

Relata que “
o conjunto probatório demonstra que a parte Apelada violou as cláusulas contratuais ao não agir com a cautela necessária para garantir a segurança das operações aprovadas pelo sistema eletrônico, tornando legítima a conduta da Cielo em promover com o estorno/retenção dos valores
”.

Diante do alegado, menciona a apelante inexistir no caso em apreço danos morais indenizáveis eis que não restou comprovado qualquer atitude de sua parte que tenha exposto a parte apelada a uma situação capaz de denigrir sua honra capaz de justificar a compensação por danos morais ora pleiteada. Subsidiariamente, pugna seja o valor arbitrado minorado.

Por fim, insurge a apelante acerca do termo inicial com relação aos juros em condenação em danos morais, pugnando seja considerado como termo inicial a data do arbitramento.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona acerca da ausência de cerceamento de defesa, refutando a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a expedição de ofícios às instituições financeiras. Ademais, defende inexistir razões para a reforma da sentença, refutando os argumentos apresentados pela apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que no presente caso ocorreu cerceamento de defesa, eis que seu requerimento para que fosse expedido ofícios aos bancos emissores dos cartões utilizados nas transações, como forma de comprovar as fraudes ocorridas nas operações realizadas pela apelada sequer foi analisado, pugnando seja realizada a diligência requerida em primeira instância ou, alternativamente, seja anulada a sentença.

Contudo, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do Magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A esse propósito importante destacarmos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confirma o entendimento acima exposto (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova requerida, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança combinada com Indenização por Lucros Cessantes” n.º 1006855-25.2019.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 23.579,77 (vinte e três mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde a data da venda objeto da lide; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 09 de janeiro de 2019, efetuou a venda de diversos produtos, gerando o pedido n.º 0634738 no valor de R$ 25.500,00(vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Cita que “
por questão de segurança e cautela, antes de efetuar a venda exigiu do comprador que lhe apresentasse cópia de seus documentos de identificação, bem como a imagem do cartão de crédito que seria utilizado para pagamento dos produtos e ainda que fossem informados os dados do veículo que efetuaria o transporte e a documentação do motorista
” (id. 128820921 - Pág. 1).

Aduz que em posse dos documentos, passou a fazer o levantamento de informações e, diante da inexistência de restrições em nome do comprador e do motorista, efetuou a venda, que foi quitada por meio de cartão de crédito em nome de Edson dos Santos, mediante a autorização da transação pela operadora Cielo Mastercard, sendo as mercadorias retiradas em 11 de janeiro de 2019.

Contudo, em 19 de janeiro de 2019, recebeu a autora e-mail enviado pela ré informando que o cartão utilizado por Edson dos Santos, em verdade, pertencia à Filomena O. Carvalho e que esta não reconheceu a transação, apresentando contestação à venda.

Dessa forma, considerando a existência de prévia autorização pela administradora de cartão ré, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, por entender que a ré “
não trouxe aos autos qualquer documento probatório, mas tão somente prints de telas unilaterais, de modo que tanto as argumentações das partes, quanto os documentos anexados aos autos, comprovam o direito da parte autora
” (id. 128820971 - Pág. 5), o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos elencados na exordial.

Irresignada, interpôs a parte ré recurso de apelação aduzindo acerca de cerceamento de defesa; descumprimento de cláusula contratual pela apelada; possibilidade da retenção/estorno de valores; inexistência de danos morais indenizáveis, sua minoração e o termo inicial para a incidência de juros de mora em relação aos danos morais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em seu apelo, a administradora de cartão ré aduz que, ignorando as orientações dadas pela Cielo, optou a apelada por agir em desacordo com os procedimentos que evitam fraudes e realizar transações fraudulentas.

Contudo, ao contrário do que alega a apelante, constata-se dos documentos juntados aos autos que a apelada tomou todas as cautelas no sentido de se precaver, identificando tanto o comprador bem como o motorista que realizaria a retirada da mercadoria, solicitando a entrega de documentos e efetuando pesquisas pertinentes. Anexou ainda nota fiscal e o comprovante de que os produtos foram entregues.

Assim, à mingua de qualquer impugnação específica quanto aos documentos juntados, conclui-se que as operações foram realizadas dentro dos padrões de vendas estabelecidos pelas administradoras de cartão de crédito.

Dessa forma, em que pese as assertivas da parte ré com o fito de ser isentada de responsabilidade, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Deveras, uma vez autorizada a operação de pagamento, não pode a administradora de cartão de crédito deixar de efetivar o repasse dos valores das vendas sob a justificativa, destituída de provas, de que “
a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da Apelante, além de ser uma garantia aos reais portadores de cartão, se dá exatamente nos termos do contrato de afiliação ao sistema Cielo
” (id. 128820974 - Pág. 19).

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDECARD.
SUSPENSÃO DO REPASSE DO VALOR DA TRANSAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NÃO COMPROVAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita fraude, pois não restou comprovada a culpa da vendedora
(
art. 373, II, do CPC
). 2. Configura dano moral a retenção indevida de crédito alheio de operações de compra e venda devidamente autorizadas, tendo em vista que o ato causa danos à administração financeira do negócio e a sua credibilidade e nome, o qual foi negativado nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Vislumbrado o excesso do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, após o cotejo das condições econômicas de ambas as partes, os transtornos experimentados pela autora e a conduta reprovável dos requeridos, a redução da importância fixada pelo juízo singular é medida que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO - Apelação Cível n.º 5356400-31.2020.8.09.0006, Relator Des. WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Publicado em 10/02/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema de administradora de cartão de crédito
.
Venda concretizada após autorização da ré
.
Não pagamento do valor correspondente à venda, sob alegação de irregularidade no cartão
.
Descabimento
.
Impossível a retenção de valor decorrente de transação autorizada pela administradora de cartão de crédito
.
Risco da atividade que não pode ser repassado ao lojista. Retenção indevida
.
Condenação da ré à devolução da quantia exigida
. Danos morais não configurados Indenização indevida Sentença parcialmente reformada Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 0003455-71.2012.8.26.0577; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2015; Data de Registro: 25/05/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL -
FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP
-
CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO
- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MANUTENÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”. (STJ - AgRg no AREsp 596237/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgamento: 03/02/2015).
Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC),
e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem
. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1008902-43.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Com isso, não havendo prova da irregularidade do procedimento adotado pelo estabelecimento comercial concernente à segurança da transação, o qual seguiu as disposições contratuais e tendo sido autorizada a compra, deve a parte ré arcar com o prejuízo advindo.

Ainda pertinente ao caso, considerando a autora se tratar de pessoa jurídica, cumpre esclarecer que, por ser dotada de honra objetiva, pode sofrer dano moral, em consonância com a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
” (REsp n. 1.637.629/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/12/2016). Assim, deve haver a demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante.

Não obstante o reconhecimento de que não houve o repasse dos valores à autora, tal fato, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA -
MÁQUINA DE CARTÃO
-
RETENÇÃO DE VALORES
-
TRANSAÇÕES ATÍPICAS
-
INDÍCIOS DE FRAUDE
- DESCREDENCIAMENTO - POSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. “
Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há se falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita de fraude, pois não restou comprovada a culpa da vendedora
(art. 373, II, do CPC).TJ-GO - ANÁPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021). “
A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável
.(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)” (TJMT - N.U 1019605-28.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, ausente demonstração mínima da ocorrência de situação humilhante ou vexatória, é de se considerar que a simples falha, repita-se, sem qualquer outra repercussão na esfera íntima, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, afastando a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022